Tribunal: TJSP
Processo: 2016711-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. CONDOMÍNIO HORIZONTAL DE CHÁCARAS EM LOTEAMENTO. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DAS 1a À 10a CÂMARAS DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. Demanda em fase de cumprimento de sentença em que a associação-agravada busca a satisfação das taxas de condomínio

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. CONDOMÍNIO HORIZONTAL DE CHÁCARAS EM LOTEAMENTO. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DAS 1a À 10a CÂMARAS DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. Demanda em fase de cumprimento de sentença em que a associação-agravada busca a satisfação das taxas de condomínio em atraso. Com efeito, o objeto da cobrança se refere às chácaras cuja propriedade estão inseridas na qualidade de loteamento fechado, ou seja, sem correspondência ao condomínio edilício. Aquela matéria não é afeta à competência da Terceira Subseção de Direito Privado, mas vinculada a competência recursal da 1a a 10a Câmaras de Direito Privado, nos termos da Resolução 623/2013 desta Corte, que tem preferência no julgamento de ações relativas a loteamentos e a localização de lotes.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000132082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2016711-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do
Rio Preto, em que é agravante ALCEU DE OLIVEIRA, é agravado
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO EMPREENDIMENTO NOSSA
SENHORA DE LOURDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Não conheceram do recurso e determinaram a remessa
dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Agravo de Instrumento no 2016711-51.2020.8.26.0000
Voto no 30.380
Agravo de Instrumento no 2016711-51.2020.8.26.0000 (Digital)
Comarca :
São José do Rio Preto 2a Vara Cível
Juiz (a) :
Paulo Marcos Vieira
Agravantes :
ALCEU DE OLIVEIRA (executado)
Agravada :
ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES
DO
EMPREENDIMENTO NOSSA SENHORA DE LOURDES
(exequente)
Voto no 30.380
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO. CONDOMÍNIO HORIZONTAL DE
CHÁCARAS EM LOTEAMENTO. MATÉRIA AFETA
À COMPETÊNCIA DAS 1a À 10a CÂMARAS DA
PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No
623/2013.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. Demanda em
fase de cumprimento de sentença em que a
associação-agravada busca a satisfação das taxas de
condomínio em atraso. Com efeito, o objeto da
cobrança se refere às chácaras cuja propriedade
estão inseridas na qualidade de loteamento fechado,
ou seja, sem correspondência ao condomínio edilício.
Aquela matéria não é afeta à competência da
Terceira Subseção de Direito Privado, mas vinculada
a competência recursal da 1a a 10a Câmaras de
Direito Privado, nos termos da Resolução 623/2013
desta Corte, que tem preferência no julgamento de
ações relativas a loteamentos e a localização de
lotes.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por ALCEU DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida às fls.
603/605, aclarada às fls. 620/621, proferida nos autos do cumprimento de
sentença (ação de cobrança de despesas condominiais) movida por

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Agravo de Instrumento no 2016711-51.2020.8.26.0000
Voto no 30.380
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO EMPREENDIMENTO NOSSA
SENHORA DE LOURDES, que rejeitou a impugnação oposta e determinou o
prosseguimento da demanda.
Inconformado, em resumo, o agravante
alega ilegitimidade passiva. Nega ser o proprietário da Chácara 124, quadra
E, lote 6, localizada nas dependências da agravada, à época dos fatos
geradores (cobrança de cotas de 2009 a 2014). Adquiriu a referida
propriedade de Nelson e Neusa Reinaldes em agosto de 2002, mas
permaneceu pouco mais de dois meses e, logo depois, alienou a Nadir
Spolidoro. Apresentou compromisso e promessa de compra e venda. No
processo de conhecimento (demanda de cobrança), sofreu condenação a
pagar débitos referentes a Chácara 124, quadra E, lote 6, mas restou
provado não haver dívida à época desse imóvel. Contudo, na fase de
cumprimento de sentença, reconhecendo erro material quanto à descrição do
imóvel, o douto Juiz modificou o objeto da demanda para declarar que os
débitos eram da propriedade, lote 7, quadra E, mas não há cadastro de
titulares frente à unidade, segundo órgão municipal de habitação. Nega,
igualmente, ser o proprietário. No título executivo judicial formou-se coisa
julgada material, não admitindo modificação para cobrança de débito de
outras unidades imobiliárias. Citou jurisprudência. Não foi intimado para
comparecer à audiência de conciliação já na vigência do Código de Processo
Civil (CPC/2015). Mencionou o art. 335 do CPC. Por sua vez, deixou de
apresentar contestação e o processo caminhou à revelia. Quer o
reconhecimento da nulidade dos atos praticados desde anteriores à
sentença. Invocou o art. 280 do CPC. Alternativamente, pede a declaração
da obrigação satisfeita pela quitação dos débitos do imóvel. Pede o efeito
suspensivo sobre a decisão agravada e o provimento total do recurso (fls.
1/24).
É o relatório.

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Agravo de Instrumento no 2016711-51.2020.8.26.0000
Voto no 30.380
Agravo de instrumento tirado dos autos do
cumprimento de sentença em que a agravada busca a satisfação das
taxas de condomínio em atraso.
Destaca-se que o objeto da cobrança se
refere às chácaras cuja propriedade estão inseridas na qualidade de
loteamento fechado, ou seja, sem correspondência ao condomínio edilício,
denominação adotada pelo art. 5o, item III.1. da Resolução 623/2013,
deste Tribunal de Justiça.
Daí porque, no caso em julgamento,
vislumbro que a competência para processar e julgar a presente matéria
é, preferencialmente, do grupo formado pelas 1a a 10a Câmaras da Seção
de Direito Privado dessa Corte, conforme determinado pelo art. 5o, I, c.c.
I.1 (ações relativas a associações), da referida Resolução no 623/2013,
mas se não prevalecer tal tipificação, poder-se-á aplicar também o art. 5o,
I, c.c. I.21 (ações relativas a loteamentos e a localização de lotes).
Nesse sentido, a Câmara decidiu:
“CONDOMÍNIO
HORIZONTAL

CHÁCARAS
SITUADAS EM LOTEAMENTO
CONDOMÍNIO
ATÍPICO E IRREGULAR
Ação de obrigação de
fazer c.c. indenização
Cumprimento de sentença
provisório
Tutela antecedente
Competência
preferencial, das Eg. 1a a 10a Câmaras de Direito
Privado, conforme Provimento n° 623/2013, do Órgão
Especial do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo
Precedentes - Declinação de competência "ex officio",
encaminhando-se o feito à redistribuição para uma
das Câmaras com competência preferencial do antigo
Tribunal de Justiça (1a a 10a Câmaras da Seção de
Direito Privado do Eg. TJSP) - Recurso não
conhecido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2269810-83.2019.8.26.0000, TJSP, 31a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
JOSÉ
AUGUSTO
GENOFRE MARTINS, julgado em 04/02/2020).
Sobre
a
matéria,
confira-se
julgado

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
6 Agravo de Instrumento no 2016711-51.2020.8.26.0000
Voto no 30.380
proferido pela Primeira Subseção desse Tribunal:
“Apelação. Cobrança de despesas condominiais, por
serviços prestados a proprietários imobiliários em
loteamento fechado, organizado sob a forma de
condomínio de casas situadas em mesmo plano, ou
condomínio
horizontal
de
lotes.
Sentença
de
procedência. Inconformismo da ré. Não provimento.
Sentença mantida (artigo 252, RITJSP). 1. Cobrança
escorreita e legítima. Contribuição de natureza
condominial
devida
pela
integralidade
dos
condôminos. Obrigação de natureza propter rem,
vinculada inerentemente à própria coisa. Princípio
vedatório do enriquecimento sem causa. Repartição
equitativa dos ônus e bônus decorrentes da
conservação do empreendimento imobiliário. 2.
Recurso de apelação dos espólios-réus desprovido.”
(Apelação
Cível
no
1051745-24.2018.8.26.0114,
TJSP, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. PIVA
RODRIGUES, julgado em 28/01/2020).
Posto isso, por meu voto, não conheço
do recurso e determino sua redistribuição a uma das Câmaras
numeradas entre a 1a e 10a da Primeira Subseção de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça, competentes para seu julgamento.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator